Tribunal: TJDFT
Processo: 0817749-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE RETORNO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. REACOMODAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO 5 HORAS DEPOIS. REFLEXOS NÃO RELEVANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Problemas operacionais constituem fortuito interno relacionado à organização e aos riscos da atividade. Não excluem a responsabilidade da companhia aérea por atraso do voo porque caracterizam violação à obrigação de qualidade imposta ao fornecedor de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. (Acórdão 1221963, 07001232120198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020)
2. Ainda assim, para configuração de dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo, exige-se demonstração de reflexos relevantes à esfera extrapatrimonial do passageiro, não presumidos in re ipsa.
3. A experiência da consumidora que teve o voo cancelado e chegou ao destino 5 horas depois do horário previsto não ultrapassa a órbita do mero dissabor e não alcança o patamar do dano moral compensável se não há nenhuma notícia de reflexo relevante.
4. O atraso ocorreu no voo de retorno. A autora foi reacomodada em tempo razoável para o mesmo dia, não comprovou perda de compromisso relevante ou outros prejuízos concretos. Não houve pernoite forçado, extravio de bagagem, frustração de evento pessoal, urgência médica, ou outra circunstância excepcional.
5. Nesse cenário, o dissabor decorrente da espera prolongada, embora real, não extrapola os limites da normalidade nem justifica a fixação de indenização por dano moral. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.(...).” (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021)
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.